Tribunal: TJDFT
Processo: 0730752-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. GUARDA. FILHO MENOR. MELHOR INTERESSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a modificação da cláusula de acordo judicial relativa à guarda de filho.
2. A antecipação da tutela há de ser concedida nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, ou risco ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada.
3. Na espécie, a decisão hostilizada – pela manutenção da guarda com a genitora – deve prevalecer em observância ao melhor interesse do menor, bem como em razão da falta de elementos capazes de demonstrar a plausibilidade das alegações do agravante, ao menos em sede de exame sumário.
4. O fato de o infante residir em cidade satélite com alto índice de violência não implica, por si só, em situação de risco, não justificando a modificação imediata da guarda, sobretudo quando o genitor reside em localidade com circunstâncias sociais semelhantes.
5. Recurso conhecido e desprovido.